Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA POR LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE SUSTADO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-los a pagar à parte autora o valor de R$ 2.070,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a emissão das respectivas cártulas e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da primeira apresentação do cheque à instituição financeira. Julgou ainda, improcedente, o pedido contraposto. Em seu recurso a parte recorrente defende que não houve endosso dos cheques, situação que não impede a discussão sobre a causa debendi das cártulas. Afirma ainda que não há dúvidas quanto à existência de parceria comercial entre a parte recorrida e o Sr. Samuel de Morais Sousa, com quem teriam contratado a entrada de móveis, o que não teria ocorrido, razão pela qual houve a sustação dos cheques. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13032247, 13259960 e 13259964). Contrarrazões apresentadas (ID 13032250).
III. É da natureza dos títulos de crédito determinados atributos, tais como a cartularidade, a abstração e a autonomia, razão pela qual se desvinculam da relação jurídica fundamental, após o seu endosso. Assim, o emitente do cheque não pode recusar o pagamento do título ao portador ou endossatário de boa-fé, quando já ocorreu a circulação do título, salvo se comprovar que o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.
IV. O autor juntou aos autos cheques emitidos pela parte ré, endossados por Samuel de Morais Sousa, os quais não foram compensados pelo banco em razão de terem sido “sustado” pelo réu. O autor é o endossatário, que passou a ter todos os direitos sobre o título de crédito. Portanto, tal direito não pode ser prejudicado por problemas ocorridos na relação negocial entre o emitente do cheque (réu) e o beneficiário/endossante (Samuel). Sendo o autor terceiro de boa-fé (endossatário) tem direito a receber mesmo que haja problemas entre o emitente e o endossante.
V. Não restou demonstrada a falsidade das alegações do autor, pois em nenhum momento houve menção de que existia relação negocial entre o autor e o réu. O que restou demonstrado é que a endossatário tinha uma relação negocial com o autor, cuja forma de pagamento fora as transmissões dos cheques do emitente autor.
VI. Tal situação está em conformidade com o art. 17 da Lei no 7.357/85, que estabelece “O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa “à ordem”, é transmissível por via de endosso.
VII. A justificativa de que os cheques foram sustados por motivo de descumprimento contratual entre o réu e o endossatário não aproveita ao autor, porque não fez parte daquele acordo. Tendo o cheque sido endossado sem reservas, o autor não pode ser prejudicado, porque não teve responsabilidade sobre tal desentendimento.
VIII. Não há necessidade de comprovação da causa debendi quando ajuizada ação de cobrança de cheque prescrito, no prazo para ajuizamento de ação de execução e ação de enriquecimento ilícito contra o emitente (art. 62 da Lei 7.357/1985).
IX. Ademais, a ação tem como causa de pedir o próprio título de crédito, o que dispensa a necessidade de comprovação do negócio jurídico subjacente, conforme jurisprudência hodierna e dominante do c. STJ e do e. ETJDFT
X. Comprovado que houve a apresentação dos cheques pelo autor e tendo estes sido devolvidos, e ainda, considerando que a cártula de cheque possui natureza autônoma, independente e abstrata, correta a sentença que julgou procedente o pedido do autor.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.